Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CHEQUES PRESCRITOS. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. ABUSIVIDADE E JUROS EXTORSIVOS. NÃO COMPROVADOS. QUITAÇÃO DOS CHEQUES. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu/Embargante contra sentença que julgou procedente ação monitória e constituiu o valor dos cheques em título executivo judicial.
2. Ante as sucessivas remarcações da audiência para a oitiva da testemunha, que não compareceu, não há razão para falar em cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de marcação de nova audiência para ouvi-la. 2.1. O feito não pode ficar suspenso até que a testemunha se disponha a comparecer nas datas de audiência previamente marcadas.
3. O Apelante admitiu que entregou o cheque cuja validade impugna, mas, a despeito de alegar que o preenchimento do cheque foi feito pelo representante da Apelada, o Apelante se manifestou no sentido de ter ciência do valor da cártula. 3.1. As alterações na parte numeral do cheque, conforme laudo pericial, foram realizadas de forma corretiva para corresponder ao valor grafado por extenso, que, por expressa disposição legal (art. 12 da Lei 7.357/1985), é o que prevalece, independentemente de o valor numérico ter sido modificado. 3.2. A falsidade do carimbo “motivo 21” no verso da cártula também não configura óbice para a cobrança por meio da monitória, notadamente diante do fato de que o Réu admite que emitiu o título e que possuía ciência do valor.
4. Na ação monitória, é desnecessário discutir o negócio jurídico que deu azo à emissão do cheque, consoante súmula 531 do STJ. 4.1. No entanto, a jurisprudência admite a análise da “causa debendi” nos embargos monitórios, pois nesses há uma ampliação da cognição, cabendo ao Réu/Embargante o ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do Autor (art. 373, II, do CPC).
5. Não há evidência de taxas de juros abusivas cobradas pelo representante da Apelada, haja vista que, diante de conversas que evidenciam diversos negócios travados entre ele e o pai do Apelante, não é possível extrair se os valores dos cheques referem-se unicamente a empréstimos específicos com juros, ou se abrangem débitos remanescentes de outras negociações. 5.1. Sequer é possível saber os termos dos empréstimos e se realmente ocorreram, ou se apenas se tratavam de transferência de valores pertinentes a outros negócios, tais como antecipação de recebíveis, visto que a Apelada atua no ramo de “factoring”.
6. O Embargante não se desincumbiu do ônus da prova da concessão de empréstimos pela Apelada com a cobrança de juros abusivos.
7. Ainda que se admita que houve sucumbência no tocante ao termo a quo dos juros de mora relativos a um dos cheques em cobrança, incide ao caso o parágrafo único do art. 86 do CPC, porquanto foi reconhecida como devida a totalidade da dívida inscrita nos cheques e o valor decotado dos pedidos autorais concernente aos juros é ínfimo diante do total que compõe o título executivo judicial.
8. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade da verba, em razão da justiça gratuita do Apelante.